Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708509-47.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ANA SILVA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPRUDÊNCIA, IMPERÍCIA OU NEGLIGÊNCIA. INEXISTENTES. 1. Para a incidência da responsabilidade objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, exige-se a ocorrência de três elementos – conduta administrativa, dano e nexo causal, além da inocorrência das excludentes de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima, o fato de terceiro, o caso fortuito e a força maior. 2. Em se tratando de atos omissivos, a responsabilidade é subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa do agente público. Exige-se, ainda, a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo de causalidade, sendo que a falta de qualquer desses elementos inviabiliza a responsabilização e o dever de reparação. 3. Não há que se falar em responsabilidade civil do Estado e dever de indenizar quando o conjunto fático probatório atesta a inocorrência de nexo de causalidade entre a lesão – óbito de recém-nascido - e a conduta dos agentes públicos, tampouco a existência de negligência, imperícia ou imprudência. Na espécie, constatou-se que, a despeito do atendimento segundo as técnicas médicas, o desfecho de óbito decorreu da própria gravidade do quadro clínico do neonato. 4. Recurso conhecido e improvido. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, requerendo indenização do recorrido, em razão da morte de seu filho recém-nascido, ao argumento de que houve conduta omissiva no atendimento da criança, culminando em seu óbito, causando à insurgente perda irreparável e sofrimento emocional. Aduz ter sido comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o óbito do recém-nascido, sendo objetiva a responsabilidade com base na teoria do risco administrativo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no que tange à mencionada ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1532821 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2025 PUBLIC 16-05-2025). A propósito, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não há que se falar em responsabilidade civil do Estado e dever de indenizar quando o conjunto fático probatório atesta a inocorrência de nexo de causalidade entre a lesão – óbito de recém-nascido - e a conduta dos agentes públicos, tampouco a existência de negligência, imperícia ou imprudência. Na espécie, constatou-se que, a despeito do atendimento segundo as técnicas médicas, o desfecho de óbito decorreu da própria gravidade do quadro clínico do neonato” (ID 71831574). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020